Tribunal: TJES
Processo: 0000367-51.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000367-51.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR LITTIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000367-51.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR LITTIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI - ES11790-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRELIMINAR DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da pena de 4 meses e 11 dias de prestação de serviços à comunidade.

Consta dos autos que o réu foi abordado por policiais militares durante operação em estabelecimento comercial, oportunidade em que foi encontrado com 01 pino de cocaína no bolso e, em seu veículo, outros 04 pinos da mesma substância.

A defesa apresentou apelação criminal, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade do laudo toxicológico, alegando divergência na quantidade da droga apreendida. No mérito, requereu a absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a aplicação da medida menos severa prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, além da consideração de circunstâncias pessoais do réu.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é imprestável o laudo toxicológico que faz referência a quantidade divergente de droga; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância diante da pequena quantidade de droga apreendida; (iii) saber se é possível substituição da pena por advertência, à luz das condições pessoais do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O laudo toxicológico descreve adequadamente a substância apreendida e esclarece a existência de um pino adicional utilizado apenas em teste preliminar, o que afasta qualquer vício ou contradição apta a comprometer sua validade.

7. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de porte de droga para consumo pessoal, por se tratar de crime de perigo abstrato.

8. A substituição da pena por advertência não se mostra adequada no caso concreto, uma vez que o réu possui condenações definitivas pretéritas, sendo multirreincidente, o que justifica a adoção da pena fixada.

9. Circunstâncias pessoais, como a responsabilidade pelo cuidado de filho com deficiência, são relevantes para a execução penal, mas não afastam a tipicidade da conduta nem impõem a aplicação de sanção mais branda na fase de conhecimento.

10. Jurisprudência citada: "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio..." (STJ - AgRg no HC: 898741 SC 2024/0088979-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a condenação por porte de droga para consumo pessoal mesmo diante de pequena quantidade de entorpecente, sendo inaplicável o princípio da insignificância, e incabível a substituição da pena por advertência quando presentes antecedentes criminais e multirreincidência do agente”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 28, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 898741 SC 2024/0088979-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06/09/2024.

STF, RE 430.105 QO/RJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gilmar Littig, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e o condenou pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a sanção de 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de prestação de serviços à comunidade.

Consta da denúncia que, em 17 de março de 2023, por volta das 22h10, durante a operação denominada “Força Total”, policiais militares abordaram o acusado no estabelecimento conhecido como Bar do Macarrão (Varandas Bar), situado em Vila Jetibá, ocasião em que encontraram 01 (um) pino de cocaína em seu bolso. Em seguida, após indagação, o réu confirmou ser proprietário de um veículo Celta, cor vermelha, placas ODI7416, no interior do qual foram localizados outros 04 (quatro) pinos de cocaína.

Recebida a denúncia, foi realizada instrução criminal, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado, oportunidade em que este admitiu ser usuário e declarou que a droga apreendida destinava-se a consumo pessoal, negando, contudo, ter sido flagrado com entorpecente em seu bolso, afirmando que possuía apenas 03 (três) pinos em seu veículo.

Sobreveio sentença condenatória, da qual a defesa interpôs apelação.

Em suas razões, a defesa sustenta, em preliminar, a imprestabilidade do Laudo nº 4737/2024, sob o argumento de que faria referência a quantidade divergente de substância entorpecente, apontando para 06 (seis) pinos de cocaína, o que não corresponderia ao que foi efetivamente apreendido.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, aduzindo a ínfima quantidade de droga apreendida e a ausência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado. Alega, ainda, dúvida quanto ao número exato de pinos apreendidos, sustentando que o réu possuía apenas 03 (três) pinos em seu veículo, inexistindo prova idônea de que portava entorpecente em seu bolso.

Subsidiariamente, requer a aplicação da medida menos severa prevista no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, consistente em advertência sobre os efeitos das drogas, em substituição à pena imposta de prestação de serviços à comunidade.

Requereu, por fim, que sejam considerados os aspectos pessoais do apelante, destacando ser ele responsável exclusivo pelo sustento e cuidados de filho de 08 anos portador de síndrome de Down, conforme laudo médico juntado.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau, pugnou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Altamir Mendes de Moraes, 7º Procurador de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000367-51.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR LITTIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI - ES11790-A

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Gilmar Littig, contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de prestação de serviços à comunidade.

A defesa, em preliminar, pugna pelo reconhecimento da imprestabilidade do Laudo nº 4737/2024, sob o argumento de que o referido exame se baseou em quantidade diversa da efetivamente apreendida, mencionando 06 (seis) pinos de cocaína em desacordo com o que consta dos autos.

No mérito, pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, aduzindo que a ínfima quantidade de droga apreendida não possui aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado.

Subsidiariamente, busca a aplicação da medida menos severa prevista no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, consistente em advertência, além de invocar a situação pessoal do réu, responsável exclusivo pelos cuidados de filho menor portador de síndrome de Down.

Passo à análise.

O conjunto probatório colhido nos autos comprova de forma segura a materialidade e a autoria delitivas.

Do Boletim de Ocorrência nº 50585478 e do auto de apreensão, extrai-se que, em 17 de março de 2023, por volta das 22h10, no Bar do Macarrão, também conhecido como Varandas Bar, em Vila Jetibá, policiais militares, no curso da operação denominada Força Total, localizaram com o acusado Gilmar Littig 01 (um) pino de cocaína em seu bolso e, em seguida, mediante indicação do próprio abordado, encontraram no interior de seu veículo, um Celta vermelho, placas ODI7416, outros 04 (quatro) pinos da mesma substância.

Submetido o material a exame pericial, o Laudo nº 4737/2024 atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, substância constante da lista F1 da Portaria nº 344/98 da SVS/MS. Nele se lê: “ITEM 1) 5 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 8,3 gramas. Material todo retido para análise e contraperícia. ITEM 2) 1 microtubo plástico (pino) contendo resquício de substância de cor azul. Material todo retido para análise e contraperícia. EXAMES RESULTADO: Detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina”.

A alegação defensiva de imprestabilidade do laudo não merece guarida.

O sexto tubo referido no documento técnico não corresponde à nova unidade de entorpecente apreendido, mas tão somente ao pino utilizado no teste preliminar de Scott, fato devidamente esclarecido no curso da instrução.

Assim, não se verifica contradição capaz de comprometer a confiabilidade do exame pericial, que se mostra robusto e conclusivo quanto à natureza ilícita da substância.

Quanto à autoria, o réu, em juízo, admitiu que as drogas encontradas em seu veículo eram destinadas a consumo próprio, ainda que tenha negado o porte em seu bolso. Suas palavras foram: “as drogas encontradas em seu veículo realmente eram para seu consumo, no entanto, negou que tenha sido apreendido droga em sua posse quando de sua abordagem pessoal, mas sim somente em seu veículo”.

Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo corroboram integralmente a versão acusatória. Leonardo Holanda Nascimento declarou que “durante a operação Força Total e no Bar do Macarrão, localizado na Vila Jetibá, abordaram o acusado que trazia consigo pinos de cocaína, tendo ele sido o policial responsável pela busca no veículo, onde encontrou os 04 (quatro) pinos de cocaína”.

Por sua vez, Ítalo Diniz afirmou que “abordaram o acusado no Bar do Macarrão durante operação policial e na busca pessoal e veicular localizaram material entorpecente consistente em cocaína e que o acusado foi colaborativo durante a abordagem e condução”.

Os relatos apresentados são harmônicos entre si e compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia, gozando de fé pública e credibilidade, sobretudo porque prestados sob o crivo do contraditório.

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e, por conseguinte, ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta tal possibilidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) . 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 898741 SC 2024/0088979-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 430.105 QO/RJ, reconheceu que a conduta de portar drogas para consumo próprio permanece criminosa, havendo apenas despenalização, e não descriminalização, da conduta. Assim, ainda que a quantidade seja reduzida, o bem jurídico tutelado — a saúde pública — sofre ameaça abstrata, suficiente para a tipificação do delito.

No caso concreto, o réu foi surpreendido portando 05 (cinco) pinos de cocaína, quantidade que, embora não elevada, excede a mínima usualmente encontrada em situações de mero resquício, não havendo espaço para atipicidade material.

No que tange o pleito subsidiário de aplicação de advertência, registro que o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas prevê a possibilidade de substituição da pena por medida de advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa.

A escolha da reprimenda deve considerar a personalidade do agente e as circunstâncias do fato.

O magistrado sentenciante fixou a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 meses e 11 dias, considerando os antecedentes criminais do acusado, que ostenta condenações pretéritas definitivas, além da multirreincidência, circunstâncias que desaconselham a adoção da medida mais branda.

Quanto ao argumento de ordem pessoal, relativo ao fato de o réu ser responsável pelos cuidados de filho de oito anos, portador de síndrome de Down, embora tal situação desperte evidente sensibilidade, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de determinar, por si só, a aplicação de sanção mais leniente, devendo tais aspectos ser eventualmente considerados na execução penal, mas não para infirmar a condenação ora analisada.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória, que reconheceu Gilmar Littig como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.